Tribunal: TJMT
Processo: 1029709-54.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029709-54.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KLERISTON SILVA MELO - CPF: 008.636.761-70 (EMBARGANTE), JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA - CPF: 626.869.681-68 (EMBARGANTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 293.294.501-72 (EMBARGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), KLERISTON SILVA MELO - CPF: 008.636.761-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA - CPF: 626.869.681-68 (EMBARGADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 293.294.501-72 (EMBARGANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SENTENÇA ANTERIOR COMO PROVA DOCUMENTAL DO DOLO. DOMÍNIO PÚBLICO. POSSE VELHA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM IPCA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos
em face de acórdão que desproveu seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do autor
, mantendo a reintegração de posse, condenando a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e julgando totalmente improcedente a reconvenção. A embargante aponta omissões, contradições e obscuridades no julgado, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a ausência de participação da embargante nos processos de 2015, utilizados como fundamento da ciência prévia e do dolo, diante dos limites subjetivos da coisa julgada previstos no artigo 506 do Código de Processo Civil; (
ii
) saber se houve omissão no exame da tese de domínio público e dos documentos municipais juntados pela defesa; (
iii
) saber se há contradição interna entre o reconhecimento de ocupação desde
2007 e a caracterização do esbulho de 2023 como força nova; e (
iv
) saber se o dispositivo do acórdão é obscuro quanto ao regime de atualização monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024, especialmente quanto à possível cumulação da Taxa Selic com o IPCA.

III. Razões de decidir

3. As sentenças proferidas nos processos de 2015 não foram utilizadas pelo acórdão como extensão dos efeitos da coisa julgada contra terceiro, o que vedaria o artigo 506 do Código de Processo Civil, mas sim como prova documental do estado de fato da posse do embargado e, sobretudo, da ciência subjetiva da embargante sobre a situação jurídica do imóvel, adquirida quando participou daqueles feitos na condição de testemunha. A prova documental não possui limitação subjetiva, podendo uma sentença judicial ser utilizada em outro processo para demonstrar fatos históricos independentemente de quem foram as partes naquele feito anterior. Acolhem-se os embargos neste ponto exclusivamente para fins de esclarecimento, sem alteração da conclusão do julgado.

4. A tese de domínio público foi adequadamente enfrentada pelo acórdão com fundamento no artigo 1.210, parágrafo segundo, do Código Civil, que veda que a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa obste a proteção possessória entre particulares. Ademais, os documentos municipais apresentados pela embargante referem-se a imóvel diverso do objeto da lide, o que inviabiliza sua tese e afasta a alegação de omissão.

5. Não há contradição interna no acórdão quanto à caracterização do esbulho como força nova. O prazo de ano e dia para o rito especial possessório conta-se da data do ato de agressão que originou a demanda, e não da longevidade da presença do invasor nas proximidades do imóvel. O esbulho ocorreu em julho de 2023 e a ação foi proposta em agosto do mesmo ano, configurando força nova nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil. A alegação de limpezas desde 2007 não transforma o esbulho
recente em posse velha, especialmente porque a própria embargante admitiu que não agia com ânimo de proprietária.

6. O dispositivo do acórdão contém efetiva obscuridade técnica ao mencionar a aplicação simultânea da Taxa Selic e do IPCA após a vigência da Lei nº 14.905/2024, pois a Taxa Selic já incorpora, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de modo que sua cumulação com o IPCA geraria enriquecimento sem causa. Acolhem-se os embargos neste ponto para esclarecer que, para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, e que, a partir da entrada em vigor da referida lei, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer os limites do uso das sentenças de 2015 como prova documental e para sanar a obscuridade nos consectários legais. No mais, o acórdão embargado permanece íntegro em todos os seus termos substanciais.

Tese de julgamento: "1. A sentença proferida em processo anterior pode ser utilizada como prova documental em outro feito para demonstrar fatos históricos e a ciência subjetiva de terceiro que nele participou como testemunha, sem que isso implique extensão dos efeitos da coisa julgada vedada pelo artigo 506 do Código de Processo Civil. 2. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a atualização das condenações por danos morais se dá exclusivamente pela Taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com o IPCA ou qualquer outro índice, sob pena de enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA
em face do acórdão que desproveu seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de
ANTONIO CARLOS GONÇALVES DO NASCIMENTO
. O julgado embargado manteve a reintegração de posse em favor do autor, condenou a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, julgou totalmente improcedente a reconvenção e afastou a litigância de má-fé.

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades. Primeiramente, alega que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar o fato de que ela não foi parte nos processos de 2015, utilizados como fundamento da coisa julgada e da má-fé, o que violaria os limites subjetivos do artigo 506 do Código de Processo Civil. Em segundo lugar, aponta omissão quanto à tese de domínio público da área e à análise específica dos documentos municipais juntados. Em terceiro lugar, sustenta contradição entre o reconhecimento de sua alegada posse desde 2007 e a conclusão de que o esbulho seria novo para fins do rito especial. Em quarto lugar, aponta obscuridade no dispositivo quanto à aplicação da Taxa Selic e do IPCA após a vigência da Lei nº 14.905/2024. Por fim, alega omissão no enfrentamento individualizado de todas as teses recursais, requerendo, em todos os casos, a atribuição de efeitos infringentes.

O embargado devidamente intimado não apresentou contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

O cerne do recurso integrativo reside na alegação de vícios de contradição e omissão que, segundo a embargante, macularam a decisão
embargada
.

A análise do presente recurso exige, preliminarmente, a reafirmação da natureza jurídica e do escopo dos embargos de declaração.

Este recurso, de fundamentação vinculada, não se presta a ser uma instância revisora do mérito da causa. Sua função, delineada com precisão pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é estritamente integrativa e saneadora, destinada a aperfeiçoar o julgado, expurgando-o de eventuais obscuridades, contradições, omissões ou corrigindo erros materiais.

P
asso à análise
dos vícios
apontad
o
s pela embargante.

Da
Alegada Omissão quanto aos Limites Subjetivos da Coisa Julgada

A embargante sustenta que o acórdão
foi
omisso ao não enfrentar o fato de que ela não integrou a relação processual dos feitos de 2015, invocados como fundamento da coisa julgada e da má-fé. Alega que, por força do artigo 506 do Código de Processo Civil, a coisa julgada não poderia produzir eficácia vinculante automática contra terceiro estranho àqueles processos.

O argumento
alegado pela embargante
parte de uma premissa equivocada sobre o que o acórdão efetivamente decidiu. Para dissipar qualquer sombra de obscuridade sobre este ponto, impõe-se o seguinte esclarecimento.

O acórdão embargado não estendeu os efeitos jurídicos da coisa julgada à embargante de forma direta, o que de fato
é vedado

pel
o artigo 506 do C
PC
. O que o julgado utilizou as sentenças de 2015 como elemento de prova documental e histórico, apto a demonstrar dois fatos juridicamente relevantes. O primeiro é o estado de fato da posse do embargado sobre o imóvel, reconhecida em decisões judiciais definitivas. O segundo, e mais relevante para a configuração do dolo, é a ciência subjetiva da embargante sobre a situação jurídica do bem.

A distinção entre esses dois planos é fundamental para a compreensão do julgado. A coisa julgada, como instituto processual, vincula as partes do processo e seus sucessores, impedindo a rediscussão do que foi definitivamente decidido. A prova documental, por outro lado, não possui limitação subjetiva: uma sentença judicial pode ser utilizada como documento em outro processo para demonstrar fatos históricos, independentemente de quem foram as partes naquele feito anterior.

No caso concreto, o fato historicamente relevante demonstrado pelas sentenças de 2015 é que a embargante, ao participar daqueles processos na condição de testemunha, adquiriu conhecimento pessoal e inequívoco sobre a disputa possessória e sobre o direito do embargado. Quem presta depoimento em juízo sobre determinada controvérsia não pode, anos depois, alegar ignorância sobre os fatos que testemunhou. Esse conhecimento, aliado à conduta posterior de autorizar seu sobrinho a invadir o mesmo imóvel em 2023, é o que fundamenta a imputação de dolo à embargante, elemento essencial da responsabilidade civil subjetiva reconhecida no acórdão.

Portanto, acolho os embargos neste ponto exclusivamente para fins de esclarecimento, consignando expressamente que as sentenças de 2015 foram utilizadas como prova documental do dolo e da ciência prévia da embargante, e não como extensão dos efeitos da coisa julgada contra terceiro, preservando a plena coerência com o artigo 506 do Código de Processo Civil.

Este esclarecimento, contudo, não altera em nada a conclusão do julgado, pois a fundamentação permanece íntegra.

Da
Alegada Omissão quanto à Tese de Domínio Público

A embargante alega que o acórdão respondeu de forma genérica à tese de domínio público, sem examinar especificamente os documentos municipais juntados, como o Boletim de Cadastro Imobiliário e o mapa do bairro.

O argumento não prospera. O acórdão enfrentou a tese de domínio público, fundamentando-se no artigo 1.210, parágrafo segundo, do Código Civil,
que expressamente veda que a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa obste a manutenção ou a reintegração na posse. A proteção possessória entre particulares independe da natureza dominial do bem, sendo suficiente a demonstração da posse fática e do esbulho.

Acrescent
a
-se que os documentos municipais apresentados pela embargante
se
referem ao lote 31, quadra 14, com área de 44.847 m2, imóvel diverso do objeto da lide, que é o lote da quadra 08, com 682,20 m2. A inconsistência nos próprios documentos da embargante
inviabiliza
sua tese e justifica a ausência de análise individualizada de cada peça, pois nenhuma delas tem aptidão para infirmar a conclusão adotada.

Não há, portanto, omissão relevante neste ponto, mas sim enfrentamento suficiente da tese, o que afasta o vício alegado.

Da
Alegada Contradição entre Posse Velha e Esbulho Novo

A embargante aponta contradição entre o reconhecimento de sua alegada ocupação desde 2007 e a caracterização do esbulho de 2023 como "força nova" para fins do artigo 558 do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada pelo próprio acórdão. Não configura contradição embargável a divergência entre a tese da parte e a decisão
recorrida
.

No caso concreto, o acórdão foi internamente coerente ao explicar que o prazo de ano e dia para o rito especial possessório
se
conta da data do ato de agressão que originou a demanda, e não da longevidade da presença do invasor nas proximidades do imóvel.

O esbulho que deu causa à presente ação ocorreu em 11 de julho de 2023, com a invasão do terreno pelo sobrinho da embargante, e a ação foi proposta em agosto do mesmo ano, configurando força nova nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

A alegação de que a embargante realizava limpezas desde 2007 não transforma o esbulho recente em posse velha, especialmente porque a própria embargante admitiu em depoimento que não agia com
animus
domini
, mas por razões de segurança pessoal.

Inexiste, portanto, contradição interna no julgado, razão pela qual rejeito os embargos neste ponto.

Da
Obscuridade nos Consectários Legais — Lei nº 14.905/2024

Neste ponto, assiste razão à embargante. O dispositivo do acórdão consignou que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, seria aplicada "a taxa Selic a título de juros e o índice IPCA para a correção monetária", redação que gera efetiva obscuridade técnica quanto à possível cumulação de índices.

A obscuridade decorre do fato de que a Taxa Selic, por sua natureza e composição, já incorpora tanto a correção monetária quanto os juros remuneratórios. Sua cumulação com o IPCA gera
bis in idem
,
o que é
vedado, acolho os embargos neste ponto para sanar a obscuridade e esclarecer o regime de atualização da condenação por danos morais, nos seguintes termos.

Para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária incide pelo INPC e os juros de mora à razão de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso. A partir da data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-seexclusivamente a Taxa Selic, que já engloba, em sua composição, tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção, sob pena de enriquecimento sem causa.

Este esclarecimento não altera o
an

debeatur
da condenação, mas apenas precisar o
quantum
da atualização para fins de futura execução.

D
a
Alegada Omissão no Enfrentamento das Teses Recursais

A embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado individualmente todos os fundamentos de seu recurso, como a ausência de posse anterior do autor, a inexistência de esbulho e a inadequação da reintegração de posse.

O artigo 489, parágrafo primeiro, inciso IV, do Código de Processo Civil exige que o julgador enfrente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não impõe o exame de cada alegação da parte. É suficiente a fundamentação que, de forma sistemática, afaste as teses centrais da defesa. O acórdão enfrentou a legitimidade ativa por meio da coisa julgada e do artigo 1.210 do Código Civil, o esbulho por meio do boletim de ocorrência e da confissão da embargante, a posse velha por meio do artigo 558 do Código de Processo Civil e a função social por meio da ausência de
animus
domini
declarada pela própria embargante.

Todos os fundamentos centrais foram devidamente abordados, razão pela qual rejeito os embargos neste ponto.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos porJUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA, sem efeitos infringentes, para
:

a)Esclarecer que as sentenças proferidas nos processos de 2015 foram utilizadas pelo acórdão exclusivamente como prova documental do dolo e da ciência prévia da embargante sobre a situação jurídica do imóvel, e não como extensão dos efeitos da coisa julgada contra terceiro estranho àqueles feitos, preservando a plena coerência com o artigo 506 do Código de Processo Civil, sem qualquer alteração na conclusão do julgado.

b)Sanar a obscuridade técnica nos consectários legais da condenação por danos morais, esclarecendo que, para o período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, incidem correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; e que, a partir da data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-seexclusivamente a Taxa Selic, vedada sua cumulação com o IPCA ou qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

c)
No mais, o
acórdão embargado permanece íntegro em todos os seus termos substanciais.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026